Tribunal: TCU
Processo: 029.748/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9691/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.748/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandro Marcos Trindade Oliveira Junior (XXX.457.937-XX); Charles Marx Silva Nascimento dos Santos (XXX.256.005-XX); Cosme Jose Ambrosio Alves (XXX.893.347-XX); Daniel dos Santos Barros (XXX.603.734-XX); Felippe Rocha da Silva (XXX.466.417-XX); Filipi Coelho Ferreira (XXX.883.577-XX); Gabriel Santos do Rosario (XXX.907.685-XX); Hugo Magno da Silva Santos (XXX.050.707-XX); Patrik Gama de Sousa (XXX.594.007-XX); Piter Carvalho Talon (XXX.299.997-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.